Tribunal: STF
Processo: ACO 3620
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo em face da União. O autor postula, em síntese, a compensação imediata das perdas de arrecadação do ICMS, decorrentes da adoção dos limites de alíquota previstos na Lei Complementar nº 194/2022, com suas dívidas com credores internos e externos, em operações administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional.



    2. As partes ajuizaram esse processo ao curso das tratativas para conciliação da controvérsia, no âmbito da ADPF 984 e da ADI 7191, sob relatoria do Min. Gilmar Mendes. Deferi a liminar para resguardar os direitos do autor à compensação, até que fosse concluído o procedimento negocial nas ações de controle concentrado. Assim, com a implementação da liminar, houve a suspensão do processo. 



    3. Na sequência, as partes informaram nos autos a celebração de acordo, homologado pelo Plenário desta Corte (docs. 52 e 55). O feito, na ocasião, estava pautado para julgamento virtual de referendo da liminar, incluído na sessão de 09.06.2023 a 16.06.2023. Solicitei, em vista do acordo, o destaque da pauta e determinei que as partes se manifestassem sobre o interesse na continuidade deste processo (docs. 57 e 58).



    4. Em suas manifestações, as partes reiteraram o pedido de suspensão do processo e a suspensão da liminar (docs. 59 e 61). A União requereu também a suspensão dos prazos processuais desde a data da homologação do acordo (doc. 59). O Estado do Espírito Santo, em específico, requereu a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, notadamente da cláusula segunda (doc. 61). 



    5. É o breve relatório. Decido.



    6. Os pedidos de suspensão do processo e dos efeitos da liminar derivam da cláusula terceira, parágrafo primeiro, do acordo homologado. Essa suspensão fica condicionada a desdobramentos da análise da ADI 7195, sob relatoria do Min. Luiz Fux, que podem ensejar a necessidade de postular novas compensações, conforme dispõe o parágrafo terceiro da mesma cláusula.



    7. Somente após o cumprimento integral do acordo haverá a renúncia ao direito em que se funda esta ação, nos termos do cláusula primeira, inciso I. Desse modo, reconheço o interesse das partes na manutenção do processo, com a respectiva suspensão.



    8. Em face do exposto, defiro o pedido de suspensão do processo e dos efeitos da liminar (art. 313, II, do CPC), com a consequente suspensão dos prazos processuais, desde a homologação do acordo (art. 221, do CPC).



    9. Remetam-se os autos ao arquivo até que sobrevenha pedido das partes para retomada do andamento processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator